Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se, diante da penhora regularmente efetivada no rosto dos autos em processo diverso, é possível estabelecer termo final da prescrição intercorrente, considerando a interrupção do prazo prescricional.
2. A efetivação da penhora no rosto dos autos constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. O prazo prescricional não deve ser computado entre o deferimento da penhora e a satisfação do crédito, retomando sua contagem apenas se reconhecida a impossibilidade de aproveitamento do crédito penhorado para saldar a obrigação executada. Precedentes deste Tribunal.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.